Tribunal: TJDFT
Processo: 0735443-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735443-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: JACIONE OLIVEIRA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Celso Gontijo Engenharia S/A em face da r. decisão (ID 167314174, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor dele por Jacione Oliveira Rocha, aplicou a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos seguintes termos: “Em razão do silêncio da ré quanto à determinação da decisão de ID 154119240 de indicar a localização do automóvel penhorado por termo nos autos, reputo ter havido a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Assim, aplico ao réu multa de 10% sobre o valor atualizado do crédito ora executado, a ser paga em favor da exequente. Por oportuno, ciente do acórdão proferido nos autos do AGI 0739407.34.2022.8.07.0000, interposto pela exequente, no qual a 2a Turma Cível acolheu e deu provimento ao agravo para determinar a tentativa de penhora de valores via SISBAJUD na modalidade "teimosinha" (ID 159278326). Para que seja possível executar essa medida, fica a exequente intimada para juntar planilha com o valor atualizado do crédito. Prazo: 15 dias. Após, à secretaria para que proceda à tentativa de penhora de valores da parte executada, via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", por até 30 dias.” (grifou-se) Sustenta, em resumo, que não incumbe ao devedor a responsabilidade de indicar a localização de bens passíveis de penhora, nos termos do artigo 798, inciso II, alínea “c”, do CPC/15. Defende que, “ausente mínimo lastro probatório a indicar que a Executada esteja os ocultando a propriedade de bens penhoráveis, incabível a sua intimação para indicar bens à penhora, assim como a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no montante equivalente a 10% (dez por cento) do débito exequendo atualizado”. Assevera que deve ser observado o princípio da menor onerosidade ao executado, mostrando-se descabida a penhora dos veículos determinada nos autos, bem como a aplicação da multa. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão até o julgamento do deste recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, o Agravo de Instrumento não merece ser conhecido no que tange à penhora dos automóveis FIAT/STRADA de placas JIG 0820 e JIC 1633, porquanto se trata de matéria acobertada pela preclusão. Compulsando os autos do processo de referência, verifica-se que a referida penhora foi deferida em decisão de 5/12/2022 (ID 144151331, na origem), em face da qual a parte executada não interpôs recurso. Dessa forma, constata-se que a matéria foi decidida pelo d. magistrado a quo em momento anterior, não tendo havido a interposição de recurso pelo ora Recorrente, operando-se, no caso, o instituto da preclusão, a obstar o conhecimento da questão. Passo então à análise da insurgência quanto à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O ônus de localizar e indicar bens passiveis de penhora é, precipuamente, da parte exequente (art. 524, inciso VII, do CPC/15). Todavia, o Código de Processo Civil vigente, pautado pelo princípio da cooperação, prevê a possibilidade de que seja o executado chamado a colaborar para a efetiva satisfação do crédito excutido, mediante a indicação de bens penhoráveis ou a demonstração da inexistência deles, sob pena de multa, conforme disposto no art. 774, inciso V, do CPC/15: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: [...] V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.” Diante desse contexto, verifica-se que a intimação do devedor para indicar bens sujeitos à penhora é direito legalmente assegurado ao credor. Ademais, não atendida a intimação, afigura-se legítima a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator